Tribunal: TRF3
Processo: 5008604-34.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
499/608)

5008604-34.2023.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008604-34.2023.4.03.0000

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

AGRAVANTE: IDEAL LUMINOSOS DO BRASIL LTDA - ME

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUCIANE COSTA MENDES - SP317976-A

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393 DO STJ. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – TCFA. LEI No 6.938/81, ARTIGO 17-B. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CTN, ARTIGO 174. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO REGIME DIFERENCIADO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS – RDCC. PORTARIA PGFN No 396/2016. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1067 DO STF. ALEGAÇÕES DE NÃO OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR, INATIVIDADE EMPRESARIAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS E SUBSTITUIÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO NÃO APRESENTADAS AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIA RECURSAL DE DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. A teor da Súmula 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de oficio que não demandem dilação probatória". 2. Versando sobre matérias de ordem pública e que independam de dilação probatória, afigura-se possível a apresentação de exceção de pré-executividade. 3. Matérias pacificadas pela jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores podem ser alegadas no âmbito da exceção de pré-executividade, tendo em vista que devem ser conhecidas de ofício pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário e independem de qualquer dilação probatória, a teor do que prevê a Súmula no 393 do C. STJ. 4. O caput do artigo 174 do Código Tributário Nacional dispõe que "A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva". 5. O débito mais antigo cobrado pelo agravado teve vencimento em 08.01.2004 e foi objeto do processo administrativo no 02001.006249/2009-91, enquanto a execução fiscal de origem foi ajuizada em 15.12.2011. 6. Não tendo decorrido o lustro prescricional entre o encerramento do processo administrativo e o ajuizamento da execução fiscal, não há que se falar na ocorrência de prescrição nos termos do artigo 174 do CTN. 7. Nos termos do artigo 1o da Portaria PGFN no 396/2016 podem ser incluídos no Regime Diferenciado de Cobrança de Créditos – RDCC débitos relativos à Dívida Ativa da União e do FGTS. 8. Caso em que os débitos perseguidos na execução fiscal de origem se referem à Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA instituída pelo artigo 17-B da Lei no 6.938/81, incluído pela Lei no 9.960/2000, e devido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, sendo descabida sua inclusão no mencionado regime diferenciado de cobrança. 9. As alegações relativas à inocorrência de fato gerador, inatividade da empresa, ilegitimidade passiva dos sócios e substituição do imóvel penhorado não foram levadas à apreciação do juízo de origem, o que inviabiliza a análise de tais questões no presente remédio recursal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 10. O agravo de instrumento é via recursal de devolutividade restrita, não sendo dado ao juízo ad quem o conhecimento de matéria que não foi apreciada pelo juízo a quo, de modo que se mostra descabida a apreciação de tais alegações neste momento processual. 11. Agravo de Instrumento não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5008604-34.2023.4.03.0000

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

AGRAVANTE: IDEAL LUMINOSOS DO BRASIL LTDA - ME

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUCIANE COSTA MENDES - SP317976-A

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por IDEAL LUMINOSOS DO BRASIL LTDA. – ME contra decisão que nos autos da Execução Fiscal ajuizada na origem, indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada pela agravada, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, REJEITO os pedidos constantes da exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento da execução fiscal. (...)”

(maiúsculas originais)

Alega a agravante que a execução fiscal de origem tem como objeto débitos relativos à Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental instituída pela Lei no 6.938/91. Afirma, contudo, que o porte de microempresa não se encontra relacionada no Anexo VIII da referida lei como categoria de empresa potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientais e que não exerce atividade que possa enquadrá-la como como empresa potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientais. Defende, ainda, neste ponto, que embora os débitos em cobrança se refiram ao período de 2004 a 2009, está inativa desde 15.11.2008 em razão da ocorrência de incêndio.

Sustenta a ocorrência de prescrição parcial e extinção de parte dos créditos em execução nos termos dos artigos 174 e 156, V do CTN e a necessidade de suspensão da execução fiscal de origem para inclusão dos débitos remanescentes no Regime Diferenciado de Cobrança de Créditos – RDCC. Argumenta, ainda, que os sócios incluídos no executivo fiscal não possuem legitimidade para figurar no polo passivo e que o imóvel objeto do pedido de penhora pela agravada inscrito na matrícula no 19.872 do Primeiro Cartório de Registro de Imóveis de Sorocaba deve ser substituído pelo inscrito na matrícula no 3.566 do mesmo registro imobiliário.

Intimado nos termos do artigo 1.019, II do CPC (Num. 272895225 – Pág. 1/8), o agravado apresentou contraminuta (Num. 273214264 – Pág. 1) sustentando que a matéria tratada na execução fiscal não pode ser objeto de impugnação por exceção de pré-executividade por demandar a produção de provas, cabível apenas em embargos à execução. Defende a inocorrência de prescrição e discorre sobre a instituição da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental pela Lei no 9.960/2000. Sustenta a inaplicabilidade da Portaria PGFN no 396/2016 e a impossibilidade de substituição do bem penhorado, vez que em nenhum momento desde o início da tramitação da execução fiscal a agravante manifestou seu interesse em pagar o débito e que a tentativa de constrição de ativos financeiros apresentou resultado irrisório.

Neste ponto, vieram-me conclusos os autos.

VOTO

O vício autorizador do acolhimento da exceção de pré-executividade é tão somente aquele passível de ser conhecido de ofício e de plano pelo magistrado, à vista de sua gravidade, e que, assim, independa de dilação probatória. Ele deve se traduzir, portanto, em algo semelhante à ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, consistindo, sempre, em matéria de ordem pública.

A matéria inclusive está sumulada no verbete 393 do STJ:

"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de oficio que não demandem dilação probatória."

Nestas condições – e justamente por poder veicular apenas matérias de ordem pública cognoscível de plano – a exceção de pré-executividade pode ser apresentada em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Neste sentido:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CABIMENTO – REQUISITOS – DISCUSSÃO DE QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA E DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONHECIMENTO EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS. (...) 2. Mérito. A orientação assente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição, quando a matéria nela invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 3. Embargos de Divergência conhecidos e providos.” (negritei)

(STJ, Segunda Turma, EREsp 905416/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe 20/11/2013)

Sendo assim, versando sobre matérias de ordem pública e que independam de dilação probatória, afigura-se possível a apresentação de exceção de pré-executividade mesmo depois da penhora de bens do devedor para garantia da dívida.

Além disso, em se tratando de matérias pacificadas pela jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, tenho que podem ser alegadas no âmbito da exceção de pré-executividade, tendo em vista que devem ser conhecidas de ofício pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário e independem de qualquer dilação probatória, a teor do que prevê a Súmula no 393 do C. STJ.

Prescrição

O caput do artigo 174 do Código Tributário Nacional dispõe que "A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva". Ainda, a teor do disposto no artigo 174, caput, do CTN, a fluência do prazo prescricional inicia-se com a constituição definitiva do crédito tributário, observando-se ainda que "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco", nos termos da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ENTREGA DA DCTF APÓS A DATA DE VENCIMENTO DO TRIBUTO. TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ENTREGA DA DECLARAÇÃO. ENTENDIMENTO ADOTADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS A LC N. 118/05. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A entrega da DCTF pelo devedor constitui definitivamente o crédito tributário, dispensando qualquer providência por parte do Fisco, o qual já pode executar o devedor, caso não seja pago o tributo declarado. No que tange ao termo a quo do prazo prescricional do art. 174 do CTN, a jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento, em sede de recurso repetitivo (REsp n. 1.120.295/SP), julgado na sistemática do art. 543-C, do CPC, no sentido de que, havendo data posterior para o pagamento do tributo declarado, daí se iniciará a contagem no prazo. Contudo, se já houver decorrido o prazo para o pagamento quando da entrega da declaração, o termo a quo será a data da entrega da DCTF ou documento equivalente. (...) 4. Agravo regimental não provido."

(AgRg no REsp 1143557/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 24/08/2010)

No caso dos autos, em consulta ao feito de origem verifico que o débito mais antigo cobrado pelo agravado teve vencimento em 08.01.2004 (Num. 37665165 – Pág. 11 do processo de origem). Verifico, ainda, que os débitos em execução foram objeto do processo administrativo no 02001.006249/2009-91, enquanto a execução fiscal de origem foi ajuizada em 15.12.2011 (Num. 37665165 – Pág. 7/8 do processo de origem). Não tendo decorrido o lustro prescricional entre o encerramento do processo administrativo e o ajuizamento da execução fiscal, não há que se falar na ocorrência de prescrição nos termos do artigo 174 do CTN.

Suspensão da execução – Regime Diferenciado de Cobrança de Créditos – RDCC

Dispõe o artigo 1o da Portaria PGFN no 396/2016, in verbis:

Art. 1o O Regime Diferenciado de Cobrança de Créditos – RDCC consiste no conjunto de medidas, administrativas ou judiciais, voltadas à otimização dos processos de trabalho relativos à cobrança da Dívida Ativa da União e do FGTS, observados critérios de economicidade e racionalidade, visando outorgar maior eficiência à recuperação do crédito inscrito.

Parágrafo único. O devedor incluído no Regime Diferenciado de Cobrança - RDCC de Créditos será submetido a:

I – Procedimento Especial de Diligenciamento Patrimonial – PEDP;

II – Procedimento de Protesto Extrajudicial da Certidão da Dívida Ativa – PECDA;

III – Procedimento Especial de Acompanhamento de Negociações – PEAN; e

IV – Procedimento de Acompanhamento de Execuções Garantidas por depósito integral, carta de fiança, seguro garantia ou penhora, bem como das execuções suspensas por decisão judicial – PAEG.

Como se percebe, podem ser incluídos no Regime Diferenciado de Cobrança de Créditos – RDCC débitos relativos à Dívida Ativa da União e do FGTS. Este não é, contudo, o caso dos autos, vez que o executivo fiscal de origem tem como objeto débitos relativos à Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA instituída pelo artigo 17-B da Lei no 6.938/81, incluído pela Lei no 9.960/2000, e devido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.

Neste quadro, não há que se falar na suspensão da execução fiscal de origem para inclusão dos débitos no mencionado regime diferenciado de cobrança.

Não ocorrência de fato gerador – empresa inativa – ilegitimidade passiva dos sócios – substituição do imóvel penhorado

Examinando os autos verifico que em 12.04.2019 a agravante apresentou exceção de pré-executividade (Num. 37665165 – Pág. 103/117 do processo de origem) em que defendeu a ocorrência de prescrição e a suspensão da execução fiscal para inclusão dos débitos no Regime Diferenciado de Cobrança de Créditos – RDCC instituído pela Portaria PGFN no 396/2016.

Constata-se, assim, que as alegações relativas à inocorrência de fato gerador, inatividade da empresa, ilegitimidade passiva dos sócios e substituição do imóvel penhorado não foram levadas à apreciação do juízo de origem, o que inviabiliza a análise de tais questões no presente remédio recursal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Registro, neste ponto, que o agravo de instrumento é via recursal de devolutividade restrita, não sendo dado ao juízo ad quem o conhecimento de matéria que não foi apreciada pelo juízo a quo. Daí decorre que, no caso em análise, mostra-se descabida a apreciação das mencionadas alegações por esta E. Corte Regional neste momento processual.

Mutatis mutandis, transcrevo julgado proferido por esta E. Corte Regional:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA. BACEN JUD. 1. No tocante às alegações de ocorrência da prescrição intercorrente (matéria de ordem pública), extinção do crédito tributário, bem como a de que o valor foi apresentado desprovido de planilha com demonstração aritmética, inviável ao Tribunal manifestar-se, nesta oportunidade, acerca da matéria haja vista não ter sido enfrentada pelo MM. Juiz a quo, sob pena de supressão de grau de jurisdição.2. Não analisado o pleito, não há razão para esta Corte firmar posicionamento acerca do pedido, devendo ele ser julgado primeiramente pelo juiz singular.3. Da mesma forma, considerando que as peças de fls. 145/157 foram apresentadas somente nesta instância, não é possível admiti-las, visto que sua apreciação deveria, primeiramente, ser submetida ao MM. Juiz singular. (...) 8. Não conhecida parte da pretensão recursal e, na parte conhecida, agravo de instrumento improvido.” (negritei)

(TRF 3a Região, Quarta Turma, AI 577898/SP, Relatora Desembargadora Federal Marli Ferreira, e-DJF3 04/08/2017)

Diante dos fundamentos expostos, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393 DO STJ. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – TCFA. LEI No 6.938/81, ARTIGO 17-B. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CTN, ARTIGO 174. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO REGIME DIFERENCIADO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS – RDCC. PORTARIA PGFN No 396/2016. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1067 DO STF. ALEGAÇÕES DE NÃO OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR, INATIVIDADE EMPRESARIAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS E SUBSTITUIÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO NÃO APRESENTADAS AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIA RECURSAL DE DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. A teor da Súmula 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de oficio que não demandem dilação probatória". 2. Versando sobre matérias de ordem pública e que independam de dilação probatória, afigura-se possível a apresentação de exceção de pré-executividade. 3. Matérias pacificadas pela jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores podem ser alegadas no âmbito da exceção de pré-executividade, tendo em vista que devem ser conhecidas de ofício pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário e independem de qualquer dilação probatória, a teor do que prevê a Súmula no 393 do C. STJ. 4. O caput do artigo 174 do Código Tributário Nacional dispõe que "A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva". 5. O débito mais antigo cobrado pelo agravado teve vencimento em 08.01.2004 e foi objeto do processo administrativo no 02001.006249/2009-91, enquanto a execução fiscal de origem foi ajuizada em 15.12.2011. 6. Não tendo decorrido o lustro prescricional entre o encerramento do processo administrativo e o ajuizamento da execução fiscal, não há que se falar na ocorrência de prescrição nos termos do artigo 174 do CTN. 7. Nos termos do artigo 1o da Portaria PGFN no 396/2016 podem ser incluídos no Regime Diferenciado de Cobrança de Créditos – RDCC débitos relativos à Dívida Ativa da União e do FGTS. 8. Caso em que os débitos perseguidos na execução fiscal de origem se referem à Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA instituída pelo artigo 17-B da Lei no 6.938/81, incluído pela Lei no 9.960/2000, e devido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, sendo descabida sua inclusão no mencionado regime diferenciado de cobrança. 9. As alegações relativas à inocorrência de fato gerador, inatividade da empresa, ilegitimidade passiva dos sócios e substituição do imóvel penhorado não foram levadas à apreciação do juízo de origem, o que inviabiliza a análise de tais questões no presente remédio recursal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 10. O agravo de instrumento é via recursal de devolutividade restrita, não sendo dado ao juízo ad quem o conhecimento de matéria que não foi apreciada pelo juízo a quo, de modo que se mostra descabida a apreciação de tais alegações neste momento processual. 11. Agravo de Instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao agravo de instrumento,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão